Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723302-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 06 CHACARA 03 - RESIDENCIAL VILLA VERDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos sob o procedimento comum de no 0720071-18.2021.8.07.0020 ajuizada pela Associação dos Moradores do SHA, Conjunto 06, Chácara 03, Residencial Villa Verde em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso versa exclusivamente sobre a concessão da gratuidade. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho, uma vez que a agravante informa que está desempregada; 2) Cópia da movimentação bancária dos dois últimos meses; 3) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora